Tribunal: TJDFT
Processo: 0712793-17.2021.8.07.0003
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0712793-17.2021.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EPAMINONDAS OLIVEIRA DE SOUZA APELADO: PORTOCRED SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO DESPACHO Intimem-se as partes para manifestação, no prazo de cinco dias, sobre o resultado do julgamento do Agravo Interno no AREsp 2284885/DF (ID 47054419, p. 33-37), que determinou o rejulgamento da apelação interposta por Epaminondas Oliveira de Souza. Após, retornem os autos conclusos. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator